Tribunal: TCU
Processo: 022.589/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 590/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1. do Acórdão 18402/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 08), de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 022.589/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosa Helena Seco de Oliveira (XXX.812.112-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.